Tribunal: TJMT
Processo: 1000569-54.2020.8.11.9005
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000569-54.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 110.885.989-51 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
DECISÃO QUE DEFERIU FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO –

ENOXAPARINA 40MG
– IMPRESCINDIBILIDADE -
APLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ
– REQUISITOS PREENCHIDOS -
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– NÃO APRECIADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF
-
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a necessidade do pleito. Direito do requerente não desconstituído. Não comprovada a prescindibilidade do remédio prescrito no receituário da paciente. Medicamento não pode ser negado, ou substituído por medicamento similar distribuído pelo SUS, sem autorização médica.

Nem mesmo matéria de ordem pública é suscetível de apreciação pela
INSTÂNCIA
recursal, em sede de
AGRAVO
de
INSTRUMENTO
, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de
INSTÂNCIA
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SINOP contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência movida por ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS em desfavor do agravante e do Estado de Mato Grosso, determinou o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg à autora sob pena de bloqueio judicial, devido ao risco elevado de eventos tromboembólicos na gestação.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que o medicamento requerido é de alto custo e não está previsto na Relação Municipal de Medicamentos – REMUME.

Aduz que “muito embora o cidadão demande contra todos os entes federativos, cabe ao magistrado, aplicador da Lei, dirigir a efetivação do direito pretendido pelo ente obrigado a cumpri-lo, seja no âmbito Federal, Estadual ou Municipal”.

Alega que “obrigar o Município a arcar conjuntamente com o Estado com o alto custo desses medicamentos é medida contrária ao determinado nas normativas do SUS”.

Assevera ainda que “a tutela jurisdicional deve ser dirigida a quem tem por obrigação legal cumpri-la, ou seja, ao Estado de Mato Grosso, que é o ente federativo responsável por tratamentos de alta complexidade, também a viabilização de medicamentos e procedimentos de alto custo, evitando assim a onerosidade indevida do Município, que deve prestar uma atenção básica à saúde de qualidade para os seus munícipes”.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, o qual foi indeferido ID. 56308479.

No mérito, requerer a reforma da decisão agravada, para afastar a responsabilidade do Município de Sinop no cumprimento da obrigação, direcionando-o tão somente ao Estado de Mato Grosso.

A agravada apresentou suas contrarrazões (ID. 62800982), alegando a responsabilidade solidária dos Entes, a incorporação do medicamento ao sistema único de saúde, requerendo por fim que seja negado provimento ao Agravo Interno.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que ANA CAROLINA DE OLIVEIRA RAMOS
,
por meio do Ministério Público Estadual
,
ajuizou, em
16/06/2020
,
Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1014787-33.2020.8.11.0002
movida
em desfavor do
MUNICÍPIO DE SINOP
e do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que
concedeu a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelos Requeridos, com a urgência que o caso requer, do medicamento
Enoxaparina 40mg
, para uso conforme indicação médica.

Em 22/07/2020, o Juízo
a quo deferiu a concessão do pedido de tutela antecipada,
que motivou a interposição do presente recurso.

Verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A discussão travada é sobre a tutela de urgência concedida nos autos de origem, a agravada. Sob a alegação de ilegitimidade passiva do ente Municipal,
e que
o medicamento requerido não é contemplado pelo SUS, que possui outras opções a serem substituídas.

In casu
, tem-se que a demanda originária
envolve o fornecimento do medicamento
Enoxaparina 40MG
, sendo que somente a tutela provisória de urgência foi concedida por guardar os pressupostos, não havendo a manifestação quanto à legitimidade exclusiva de um dos requeridos.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Segundo o Laudo Médico, firmado pela médica ginecologista e obstetra, a Enoxaparina é o medicamento eleito porque apresenta menores riscos maternos, diferente da medicação fornecida pelo SUS que acarreta maiores riscos (ID 53140474 – Pág. 99).

Urge destacar, ainda, que, conforme Parecer Técnico Farmacêutico NAT nº 0610/2020, de ID 53140474 – Pág. 64 e 65, o fármaco prescrito foi incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento de gestantes com trombofilia, como é o caso da agravada, pela Portaria nº 10, de 24 de janeiro de 2018, porém sem manifestação do Ministério da Saúde até a data de 17.06.2020 sobre os modos de seu fornecimento.

In casu
, restou
comprovado por meio do relatório médico, a imprescindibilidade do medicamento requerido, não podendo este ser substituído por similar ofertado pela rede pública.

O entendimento firmado fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Vejamos:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. [...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS serão exigidos cumulativamente.

Cumpre ressaltar que, o Recorrido cumpriu com todos os requisitos exigidos para a concessão dos medicamentos, sendo apresentado nos autos o laudo médico fundamentado juntamente com o histórico do tratamento, a comprovação da incapacidade financeira e o registro na Anvisa, não existindo fundamento para o pedido de perícia médica realizado pelo Município.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos medicamentos em questão para amenizar e garantir a dignidade humana à pessoa hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do paciente, bem como a necessidade do medicamento requerido.

Verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravada necessita do medicamento, visando garantir sua saúde e uma vida digna.

Além disso, a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pelo Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo interno é um recurso que visa reanalisar decisão tomada monocraticamente, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, assim como o recurso de Agravo de instrumento não pode extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINARES ARGUIDAS NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – AFASTADAS – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES E DESVIO DE FINALIDADE DOS RECURSOS DO FETHAB – PEDIDOS LIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO DA AÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INEXISTÊNCIA DA PROVA INEQUÍVOCA E DE PERIGO NA DEMORA A ENSEJAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Nem mesmo as matérias de ordem pública são suscetíveis de apreciação pela instância recursal, em sede de agravo de instrumento, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de instância. Quando o objeto da ação evidencia particularidades que dependem de profunda análise de documentos e instrumentos normativos para se aferir a ilegalidade apontada na inicial, não há que se falar em prova inequívoca para a antecipação da tutela pretendida, sobretudo quando esta se confunde com o mérito. O receio de dano não pode encontrar lastro unicamente na questão financeira. Aquele que almeja medida de antecipação de tutela tem o ônus de demonstrar que, caso não lhe seja deferida a medida pleiteada, virá a sofrer prejuízo irreparável. Não sendo o caso, ausente o requisito do perigo na demora.

(N.U 0012381-38.2015.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Logo, tal questão deverá ser apreciada primeiramente em primeira instância, sob pena de supressão de instância e ausência do devido processo legal.

Portanto, não há que se falar em ilegalidade e deve ser mantido o
decisum
.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020